Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740259-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Regularize-se a representação processual do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, pois não consta dos autos procuração outorgada por ele ao advogado subscritor da petição inicial. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020 15:11:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator